Tribunal: STF
Processo: AI 142533
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. DIVISAO ENTRE A EX-ESPOSA E A
COMPANHEIRA. LEI No 8284/82 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO
DA VALIDADE FRENTE A LEGISLAÇÃO FEDERAL RELATIVA AO SISTEMA
NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 8., XVII,
C, DA CONSTITUIÇÃO DE 1969.
          Examinar-se no recurso extraordinário, se as normas
estaduais que disciplinam a concessão de peculio a companheira do
segurado estao conforme a legislação federal, para, só a partir
dessa conclusão, se chegar a transgressão do dispositivo
constitucional suscitado, e procedimento incomportavel no apelo
extremo, que pressupoe violação direta e frontal, e não por via
reflexa.
          Agravo regimental improvido.::